Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso, visto que a eventual solidariedade dos débitos não foi trazida no momento processual oportuno, conforme doravante será esclarecido.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na transferência de propriedade (para si) da motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, placa JHX-0431, bem como determinou ao recorrente que proceda ao pagamento de todos os débitos, estes quantificados em R$ 5.793,75 (cinco mil setecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).
3. Segundo exposto na petição inicial, em 24.06.2014 o recorrido alienou ao recorrente o citado veículo, tendo, na oportunidade, outorgado procuração conferindo poderes sobre o bem móvel. Relata que o recorrido jamais efetuou a transferência de propriedade, bem como, por essa omissão, teria gerado diversos débitos em nome do recorrido.
4. Citado e intimado, o recorrente compareceu à audiência de conciliação, não tendo havido composição entre as partes. Por outro lado, deixou de apresentar contestação.
5. O Juízo de primeiro grau asseverou que “(...)as alegações descritas na inicial encontram respaldo na documentação acostada aos autos, mormente procuração com outorga de poderes ao réu, conversas mantidas entre as partes pelo WhatsApp e documentação comprobatória dos débitos em aberto atinentes ao bem. Os referidos documentos comprovam a relação jurídica entre as partes e descrevem a quantia a ser adimplida pela ré”.
6. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não foram demonstradas as datas em que as infrações de trânsito teriam sido cometidas, de modo que não estaria esclarecido se os débitos seriam de sua responsabilidade. Também afirma que não teria sido comunicado a respeito dos supostos débitos, o que lhe impediu de efetuar o pagamento.
7. Contrarrazões ao ID 51182322.
8. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do código civil e legislação correlata.
9. O instrumento de procuração juntado ao ID 51179292 evidencia a relação jurídica entre as partes, de modo a corroborar a alegação de que o veículo objeto da lide foi vendido ao recorrente, no dia 24.06.2014.
10. Além disso, os débitos apresentados pelo recorrido são posteriores à tradição, o que também pôde ser corroborado por este Relator por intermédio de consulta pública ao “site” do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, o que leva à conclusão de que todos os débitos posteriores à entrega do bem móvel pelo recorrido são de responsabilidade do recorrente.
11. Quanto ao pedido de reforma da sentença para que o recorrido seja condenado solidariamente ao pagamento dos débitos, trata-se de inovação recursal, o que é vedado, visto que o recorrente não apresentou contestação e, assim, restou preclusa a oportunidade de deduzir a citada tese defensiva.
12. Conheço, em parte, do recurso e, na parte conhecida, lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.